Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Em sede recursal, aduz-se a nulidade das provas devido à ausência de fundadas razões para a abordagem policial, requer-se a absolvição pela insuficiência de provas ou, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial e da coleta de provas subsequente; (ii) examinar a comprovação da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial é válida quando há fundadas razões, como no caso em tela, em que denúncias anônimas e monitoramento prévio indicaram atividade de tráfico no local, corroboradas pela apreensão de substâncias entorpecentes e declarações coerentes dos envolvidos.

4. Os depoimentos dos policiais, corroborados por filmagens e declarações de testemunhas, constituem elementos de prova válidos e suficientes para confirmar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente em virtude da harmonia com os demais elementos constantes dos autos.

5. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 é inviável, uma vez que o réu não preenche o requisito de primariedade, em razão de condenação anterior transitada em julgado, o que inviabiliza o reconhecimento da condição de agente primário.

6. A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria é adequada, somente admitindo patamar/parâmetro diverso, quando devidamente fundamentado pelo juiz. A pena foi redimensionada na segunda fase da dosimetria, adequando-se ao quantum necessário para refletir as circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabelecendo-se pena final de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A abordagem policial baseada em denúncias anônimas e monitoramento prévio é válida e justifica a apreensão de provas relacionadas a crime de tráfico de drogas.

2. Os depoimentos de policiais possuem força probante e podem sustentar a condenação quando corroborados por outros elementos de prova.

3. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 não se aplica a réu reincidente.

Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 244; CP, arts. 59, 68 e 44; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.